Tribunal: TJDFT
Processo: 0708548-22.2019.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENSÃO POR MORTE DO GENITOR. ACRÉSCIMO DE VINTE E CINCO POR CENTO. AUXÍLIO-ACOMPANHANTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. O dano moral consiste em uma lesão que ofenda a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada, fazendo-se necessário que a ofensa tenha repercussão na esfera subjetiva da vítima, causando-lhe sofrimento, a fim de exceder o mero dissabor ou aborrecimento.
2. Em algumas hipóteses específicas admite-se o dano moral presumido ou in re ipsa, porquanto a própria situação experimentada deixa evidenciada a gravidade da lesão sofrida pela vítima, dispensando-se a demonstração do abalo de ordem moral.
3. As hipóteses do dano moral presumido ou in re ipsa não podem ser dilatadas de forma a tornar desnecessária a sua efetiva demonstração em qualquer situação.
4. O acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) para as aposentadorias por invalidez, previsto no artigo 45 da Lei no 8.213/1991, não pode ser aplicado para as pensões de dependentes de servidor distrital, porquanto, além destes serem regrados por legislação específica, o referido benefício, conhecido como “auxílio-acompanhante” possui natureza personalíssima e, portanto, intransferível para dependentes.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.